Tribunal: STF
Processo: Rcl 67824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jandira Rodrigues da Silva contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Diadema, proferida nos autos do mandado de segurança nº 1002342-32.2024.8.26.0161, que não teria observado as diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    A parte reclamante narra que 



    “[é] legitíma proprietária de um terreno localizado na Av. N. Sra. dos Navegantes, nº 1.271, Vila Helas, Diadema – SP, Cep: 09972-260, que faz divisa com área objeto de conflito. 



    Ocorre que, há mais de 20 anos, a autora vem protegendo e ocupando, sem resistência, não só sua propriedade, mas toda a área conflituosa, contra invasores de terra, insetos, lixos e animais abandonados que, frequentemente, tentam lançar no local.



    Conforme faz prova a matrícula anexa, nº 43.528, trata-se de área particular, com medida total de 7.739m2, totalmente cercada pela autora, que sempre agiu como dona, não tendo o local qualquer relação com área de interesse público. Reitera-se: tem a posse mansa e pacífica, há décadas. 



    No local, a autora reside com mais 15 famílias, todas fazendo uso da mesma área comum. Para regularização de sua posse, a autora já conseguiu procedência no pedido de usucapião familiar, conquistando 330m², conforme se faz prova nos autos 1005826-07.2014.8.26.0161, (anexo), faltando, ainda, a regularização da área em litígio. 



    A autora ingressou com pedido nos autos nº 1001081- 32.2024.8.26.0161, para regularização da área de 7.739m2, no sentido de adquirir a propriedade do bem, através da usucapião extraordinária. 



    Entrementes, a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, EM COMPLETO DESRESPEITO CONSTITUCIONAL, por ato direto do Secretário de Habitação e com utilização particular da máquina pública, também viu interesse na área em questão e, para garantir a posse do local, passou a utilizar a GCM Guarda Civil Municipal, para expulsar os ocupantes da área.



    (...)



    Para solução em seu favor, e sem qualquer ordem de serviço, por mais de uma vez, a GCM tentou invadir o local, espancando os moradores, afirmando, em tese, que o ato visa resguardar o direito da ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA, (SUPOSTA PROPRIETÁRIA DA ÁREA, E DA QUAL O SECRETÁRIO DE HABITAÇAO FOI DIRIGENTE).



     Conforme provas que seguem, trata-se de uma área em litígio, e tem tomado proporções SIGNIFICATIVAS, pois, no local, existem investigações sobre a suspeita de desvio de finalidade e improbidade administrativa por parte da Prefeitura, SITUAÇAO QUE JÁ SE TORNOU ALVO DE DENUNCIA JUNTO AO MP”. (e-Doc. 1, p. 2-4)



    Com base nesse contexto fático, assevera que a prefeitura de Diadema utiliza-se de violência e truculência, em desacordo com o decidido no julgamento da ADPF nº 828, ocasião em que 



     “[o] Plenário determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da ADPF. Entre as medidas a serem adotadas, os Tribunais deveriam instalar comissões para mediar despejos, antes de qualquer decisão judicial, para que a retomada ocorresse de maneira gradual e escalonada”. (e-Doc. 1, p. 7)



    Requer



    “[o] deferimento da liminar para fins de suspender todo e qualquer ato por parte da administração pública, com relação ao terreno da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1.271, Vila Helas, Diadema – SP, Cep 09972-260, até conclusão dos autos, 1001998- 51.2024.8.26.0161



    [...]



    5. A total procedência desta ação, para que seja anulada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia e para suspender todo e qualquer ato por parte da administração publica, com relação ao terreno da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 1.271, Vila Helas, Diadema – SP, Cep 09972-260, até conclusão dos autos, 1001998-51.2024.8.26.0161, impondo, dentre outras medidas a serem adotadas, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determine instalar comissões para mediar despejos/retomadas antes de qualquer decisão judicial, para que a retomada ocorra de maneira gradual e escalonada.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Nesta reclamação, Jandira Rodrigues da Silva insurge-se contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 1002342-32.2024.8.26.0161, pela qual a autoridade reclamada denegou a ordem com base nos seguintes fundamentos:



    “Pretende a impetrante a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do ato administrativo que venha a interferir no local com truculência e determinar o afastamento de qualquer incursão administrativa no local, onde afirma tratar-se de área privada. 



    Sem razão, contudo.



    De início, oportuno considerar que, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/09, a inicial do mandado de segurança deve trazer no polo passivo a autoridade coatora, ou seja, aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. 



    A impetrante impetrou o presente mandamus contra ato praticado pelo Comandante da Guarda Civil Municipal de Diadema, o qual é mero executor da ordem, porém, o Município de Diadema ingressou no polo passivo, para defender a licitude dos atos administrativos praticados pela autoridade apontada como coatora (fls. 308). 



    Nesse contexto, não há que se falar em extinção do mandado de segurança, sem apreciação do mérito, tendo em vista que presente todos os requisitos da teoria da encampação, nos termos da súmula nº 628 do STJ, in verbis: 



    Pois bem.



    Como cediço, o Município tem competência, prevista nos artigos 30, VIII, e 182, caput e §1º, da Constituição Federal para promover o adequado planejamento do uso e da ocupação do solo urbano: 



    (...)



    Portanto, o Município tem o dever constitucional de realizar o adequado uso do solo, sob pena de responsabilização do administrador. 



    Depreende-se, então, que a Administração Municipal agiu com acerto ao evitar a consolidação da ocupação, notificando os invasores para desocupação imediata da área invadida, sob pena de ação de esbulho possessório (fls. 363/364).



     Nota-se, pelos documentos acostados aos autos, que não se tratava de uma ocupação consolidada; ao contrário, extrai-se das fotografias juntadas às fls. 359/362, uma estrutura precária de poucos barracos, alguns ainda incompletos e todos sem ocupantes. 



    No mais, alega a impetrante que, em ação demarcatória ajuizada sob o nº 1005826-07.2014.8.26.0161, obteve a procedência e o reconhecimento dos requisitos necessários para a usucapião especial sobre a área de 330m² do imóvel objeto da matrícula nº 43.528 do Cartório de Registro de Imóveis de Diadema. 



    Com efeito, extrai-se do excerto do v. Acórdão colacionado aos autos pelo Órgão Ministerial que a área usucapida é de 254,04 m²: ‘(...) tendo em vista que à requerida foi reconhecido o direito a usucapião da área de 254,04 m2, observa-se que a área que a excede é ocupada indevidamente (...)’ (fls. 398)



    De mais a mais, ao que consta dos autos, a desocupação realizada pelo Município foi realizada em área ocupada indevidamente pela impetrante. 



    Outrossim, oportuno salientar que a Associação Pró-Moradia Liberdade celebrou um compromisso de venda e compra do imóvel com os proprietários (fls. 199/206), registrado em cartório, conforme certidão da matrícula do imóvel juntada às fls. 357/358. 



    A aquisição realizada pela Associação tem o objetivo um loteamento para fins de habitação de interesse social com previsão de áreas públicas e áreas verdes, sendo que, no dia 16 de fevereiro de 2024, o Município expediu alvará de aprovação e execução para implantação do loteamento. (fls. 374).



    Resta claro que o Município tem observado sua competência constitucional para promover o adequado planejamento do uso e da ocupação do solo urbano, ao passo que a impetrante pretende a ampliação de sua posse de forma indevida, extrapolando os limites demarcados em decisão judicial. 



    Portanto, na espécie, não há direito líquido e certo a ser amparado via mandado de segurança, o ato administrativo é hígido e não há prova de lesão a direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual a denegação da ordem é realmente o que se impõe. 



    Posto isso, julgo improcedente o pedido, denegando a segurança, na forma do art. 487, I, do CPC”. (e-Doc. 23 , p 21-22- grifei) 



    Dessa perspectiva, não se verifica controvérsia incidente a ocupações coletivas; mas de debate atinente a interesse individual relacionado aos limites da demarcação decorrente do reconhecimento de usucapião especial em favor da reclamante (processo nº 1005826-07.2014.8.26.0161), controvertido no processo nº º 1005826-07.2014.8.26.0161.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do julgado na ADPF nº 828, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 828. Ausência de identidade entre o objeto da presente ação com o conteúdo da decisão proferida na ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de elementos que demonstrem que o objeto da reclamação se relaciona com a ação possessória de natureza coletiva ou que a atuação do reclamante com parâmetro na ADPF nº 828 se funda em pretensão de resguardar bem jurídico de população vulnerável que tenha justificado os provimentos cautelares na ação paradigma pelo STF. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 61270 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma DJe de 25/10/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente